Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715261-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELCHIOR ABADIA FATIMA DE SOUZA, BERNADETE FERREIRA MOTA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de liquidação de sentença que homologou o laudo pericial. Belchior Abadia Fátima de Souza e Bernadete Ferreira Mota de Souza, ora agravantes, afirmam que o Banco do Brasil S.A., ora agravado, após ser intimado da realização da perícia, apenas apresentou demonstrativo de que a conta foi liquidada anteriormente ao vencimento. Alegam que não foram intimados da juntada do novo documento, que mesmo assim foi impugnado por ser documento malicioso que o agravado Banco do Brasil S.A. sempre junta em seus processos. Sustentam que não tiveram a chance de apresentar quesitos ao perito, motivo pelo qual a perícia deve ser inviabilizada. Argumentam que a perícia se baseou em documento apresentado intempestivamente e produzido unilateralmente pelo agravado Banco do Brasil S.A. Avaliam que os documentos apresentados pelo Banco do Brasil S.A. não são comprovantes fidedignos dos valores envolvidos nas operações celebradas entre as partes e demonstram que foram elaborados especificamente para apresentação em Juízo. Mencionam a Resolução n. 913 do Banco Central do Brasil (Bacen) e o art. 1.194 do Código Civil. Consideram incompreensível a não apresentação dos documentos originais. Citam julgados favoráveis à tese por eles defendida. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do agravo de instrumento. Sem preparo, eis que os agravantes são beneficiários da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. Esclareço, inicialmente, que apesar de a cédula de crédito rural que embasa a liquidação de sentença em análise não ter sido celebrada no Distrito Federal, a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi fixada por meio da decisão de id 138831907 dos autos originários, a qual se encontra preclusa. A controvérsia consiste em analisar a invalidade dos documentos apresentados pela instituição financeira agravada e a necessidade de exibição de documentos originais que fundamentam a execução. A decisão saneadora estabeleceu os seguintes critérios com relação às provas (id 138831907 dos autos originários): DAS PROVAS Reputo necessária a prova pericial, pois existe controvérsia quanto ao valor efetivamente devido, diante do julgamento do REsp 1.319.232/DF. Nomeio perito o contador GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES FIDELIS, CPF n. 036.611.716-58, com registro na Corregedoria deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Fixo o seguinte quesito judicial: 1) Qual o valor devido à cada uma das partes autoras, que tem como base o recurso especial mencionado? Deixo de intimar as partes para a apresentação de quesitos, pois o objeto da prova já está delimitado no julgado da ação civil pública. Intimo as partes para indicarem assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do NCPC. Preclusa a presente decisão, intime o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte requerida para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, eis que se trata do responsável pelo pagamento, diante da sucumbência. Recolhidas as custas, intime-se o Perito para que dê início aos trabalhos. Concluída a prova técnica, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC. I O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau considerou desnecessária a apresentação de quesitos tanto pelos agravantes Belchior Abadia Fátima de Souza e Bernadete Ferreira Mota de Souza como pelo agravado Banco do Brasil S.A., razão pela qual não prospera a alegação de que a perícia deve ser inviabilizada. Ainda assim, foi dada aos agravantes Belchior Abadia Fátima de Souza e Bernadete Ferreira Mota de Souza a oportunidade de indicarem assistente técnico, o que não fizeram. O trabalho pericial se baseia no exame dos documentos apresentados pelas partes, dos quais se extraem informações relevantes e coerentes para os propósitos da perícia. A afirmação de que os documentos trazidos aos autos para auxiliar na elucidação dos fatos foram produzidos contemporaneamente e de modo unilateral pelo agravado Banco do Brasil S.A. não é suficiente, por si só, para desconstruir o resultado da perícia, quando pelo conjunto probatório e pelas alegações das partes se chega a um resultado objetivo. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA APURADA EM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTRATOS FINANCEIROS (SLIP XER/712). INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VALORES A RECEBER. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. É direito de ambas as partes a impugnação dos documentos carreados aos autos. Mas, para confrontar os elementos de prova colacionados pela parte adversa, deve o impugnante apresentar elementos capazes de atacar a existência, a validade ou o conteúdo daquilo que pretende ver afastado. 3.1. Não há como acolher a tese defendida pelo autor, acerca da inidoneidade documental, sem que tenha havido a impugnação de qualquer das operações informadas pelo banco réu. 3.2. O fato de o documento apresentado registrar data de emissão contemporânea não representa, por si só, indício de manipulação. (...) (Acórdão 1399075, 07189224420218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A matéria de direito se mostra suficientemente elucidada, motivo pelo qual não há que se falar em não homologação do laudo pericial realizado com o fito de liquidar a sentença. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator